Tribunal: TJDFT
Processo: 0744628-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744628-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VIEIRA AUTO PECAS &amp; SERVICOS EIRELI - ME AGRAVADO: LOURIVAN DOS SANTOS DA SILVA DESPACHO Ao agravante, em cinco dias, sobre a diligência infrutífera de intimação do agravado. Brasília - DF, 4 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora